Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-74.2023.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002578-74.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TIAGO CORNELIO ORLANDINI - CPF: 037.318.999-06 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0009-16 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1002578-74.2023.8.11.0051.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

TIAGO CORNELIO ORLANDINI.

Recorrida(s):
SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DEMORA NO CARREGAMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO VEÍCULO AO LOCAL DE CARREGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242965152, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a demora no carregamento da carga, fazendo jus à indenização de estadias, na forma da Lei nº 11.442/07, com modificações feitas pela Lei nº 13.103/15.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
20/10/2022
, foi contratado pela reclamada para realizar o transporte de carga de soja.

Aduz que adentrou ao local de carregamento por volta das
08 horas
do dia
21/10/2022
, ocasião em que carregou o veículo. No entanto, por problemas com a classificação do produto, precisou aguardar até o dia
26/10/2022
para seguir viagem.

No caso, da análise detida dos autos, vê-se que
a parte autora não logrou êxito em comprovar o horário
de chegada do veículo ao local de carregamento, cujo ônus lhe cabia
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE – DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – PLEITO DE PAGAMENTO DA ESTADIA – LEI 11.442/07 - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA CARREGAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo comprovação da espera superior a 05 horas para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é indevida a compensação horas prevista no art. 11, § 5.º da Lei n. 11.442/2007.

(N.U 1016597-80.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante,
inexistem nos autos provas a dar guarida à pretensão indenizatória
.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024